Tribunal: TJDFT
Processo: 0720774-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. POSSE EM CARGO PÚBLICO. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. NOVA FAMÍLIA. ARGUMENTOS INIDÔNEOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a revisão da prestação alimentícia é imprescindível a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação do seu valor, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
2. Na hipótese, verifica-se que, à época da fixação dos alimentos, o apelante trabalhava como motorista de aplicativo, e, atualmente, ocupa cargo público comissionado na Câmara Legislativa do Distrito Federal, auferindo remuneração bruta equivalente a R$ 7.101,33. Destarte, a modificação de sua situação econômica permite a alteração da prestação alimentícia anteriormente estabelecida.
3. “Eventuais dívidas contraídas pelo alimentante não possuem o condão de afastar a sua responsabilidade pelo sustento dos filhos menores, haja vista que esses não podem sofrer as consequências de decisões acerca da forma de administração financeira dos genitores” (Acórdão 1285929, 07009258620198070011, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020).
4. O fato de o alimentante possuir outro filho não é capaz de justificar a redução pretendida, diante da ausência de demonstração efetiva de redução da capacidade financeira do alimentante em decorrência da formação de nova família.
5. Recurso conhecido e não provido.